Tribunal: TJDFT
Processo: 0743096-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Apelação. Cobrança. Sentença terminativa. Ordem de emenda.
1. O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da inicial.
2. Apresentadas contrarrazões e improvido o recurso, responde o apelante pelos honorários de sucumbência.